Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701975-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIANE SANTANA SOARES EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Eliane Santana Soares (ID no 16101632, págs. 1-6) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu o recurso interposto pelo ora embargado e deu-lhe parcial provimento (ID no 15985030). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, BRB Banco de Brasília S.A. para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO